Tribunal: TJES
Processo: 5000508-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERCANTIL DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES. LOTEAMENTO. INFRAÇÃO OMISSIVA PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. VALIDADE. CONTINUIDADE DA DEMANDA. LICENCIAMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECEBIMENTO POR LOTES JÁ VENDIDOS. REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADE REGISTRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As irregularidades em loteamento têm caráter de infração omissiva permanente, renovando-se dia após dia enquanto perdurar a situação irregular, o que afasta a ocorrência da prescrição. Precedentes.

2. A fundamentação referencial ou
per relationem

é reputada válida pela jurisprudência pátria, notadamente quando há, tal qual na espécie, acréscimo de fundamentos pessoais articulados pelo magistrado.

3. Os autos trazem indícios de possível irregularidade no atuar do Município e da agravante, a justificar a continuidade da demanda, com o fito de que se apure, perante a instrução dialética, a licitude ou ilicitude no comportamento destes.

4. A juíza
a quo
não obrigou a agravante a obter licenciamento ambiental da área, mas apenas estabeleceu, em sede prefacial, uma obrigação de não fazer, qual seja, a de que nenhuma alteração seja realizada no loteamento sem prévia obtenção de licença.

5. Não há motivo para impedir a agravante de receber por lotes já vendidos e nem para impedi-la de regularizar a propriedade registral em favor de pessoas que eventualmente já tenham adquirido os lotes e ainda não cuidado de obter a respectiva escritura pública.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Mercantil de Imóveis Ltda.

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, que, nos autos da
ação civil pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, determinou à agravante que se abstenha de fazer alterações, desacompanhadas do correlato licenciamento ambiental, na área do Loteamento Morada das Neves, bem como de promover quaisquer atos que impliquem a alienação de lotes na localidade.

Alega a agravante que:
i)
a pretensão do agravado resta alcançada pela prescrição, já que o Loteamento Morada das Neves foi aprovado em fevereiro de 1978 e registrado em agosto de 1979;
ii)
à vista do silêncio da Lei nº 7.347/1985 acerca do tema, aplica-se à ação civil pública o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 21 da Lei de Ação Popular;
iii)
ainda que se aplique ao caso o prazo prescricional geral de dez anos insculpido no artigo 205 do Código Civil, está prescrita a ação
sub examine
;
iv)
a decisão objurgada é nula por ausência de fundamentação, pois a juíza
a quo
se pôs tão só a replicar argumentos expostos pelo agravado;
v)
o feito primitivo foi instruído com provas que dizem respeito a um outro loteamento situado no Município de Presidente Kennedy, sem relação com o Loteamento Morada das Neves, sendo, também por isso, devida a revogação do pronunciamento guerreado;
vi)
segundo laudos mais recentes do IDAF, toda a extensão do Loteamento Morada das Neves se tornou área de preservação permanente, havendo inegável restrição do poder de urbanização do local;
vii)

há décadas, não mais comercializa glebas no Loteamento Morada das Neves, o que fez entre os anos de 1979 e 1985;
viii
)

muitos adquirentes dos lotes, à época da compra, não registraram a escritura pública, buscando fazê-lo somente agora, de modo que o
decisum
vergastado pode representar grave e injusto óbice a terceiros (evento 4126834).

Por decisão prefacial, conferi, em parte, efeito suspensivo ao agravo (evento 4241142).

Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pelo parcial provimento do recurso, a fim de que os efeitos da decisão combatida recaiam unicamente sobre a agravante, preservando-se, porém, os direitos dos adquirentes de boa-fé (evento 4348690).

Pois bem. Em 22 de julho de 2015, o agravado ajuizou ação civil pública em face do Município de Presidente Kennedy e da agravante, imputando-lhes responsabilidade pela "falta de infraestrutura básica constituída pelos equipamentos urbanísticos mínimos e indispensáveis para o parcelamento do solo urbano no Loteamento Morada das Neves".

Como causa de pedir, expõe o agravado, na exordial, ter ocorrido "ofensa aos padrões definidos pelas normas urbanísticas" previstas na Lei nº 6.766/1979, conduta essa que "projeta seus efeitos por toda a parte, alcançando indiscriminadamente quem more [no Loteamento Morada das Neves] ou, eventualmente, transite pela cidade".

A magistrada de origem deferiu medida liminar para determinar à agravante que se abstenha de fazer alterações na área do Loteamento Morada das Neves "sem que antes consiga os licenciamentos ambientais”, bem como de promover quaisquer atos que impliquem a alienação de lotes na dita localidade.

Para além disso, a togada singular determinou que se averbasse no RGI a "inalienabilidade de todos os lotes" do Loteamento Morada das Neves, comunicando-se tal condição aos que tenham adquirido porções de terra no local.

A agravante, então, manifestou seu inconformismo por intermédio do presente recurso, no qual busca ver reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão autoral ou, subsidiariamente, a anulação do
decisum
fustigado ou, ainda, sua reforma.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem pontificado que as irregularidades em loteamento – quer imputadas à Administração Pública, quer ao particular que explora a atividade – têm caráter de "infração omissiva permanente", renovando-se dia após dia enquanto perdurar a situação irregular e afastando, com isso, a incidência da prescrição.

Desse teor, o precedente a seguir:

"PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. INFRAÇÕES OMISSIVAS DE CARÁTER PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO [...]. Conforme a jurisprudência do STJ, não incide a prescrição em loteamentos irregulares, pois, entre outros fundamentos, trata-se de infrações omissivas de caráter permanente, o que equivale a dizer que, pelo menos no âmbito cível-administrativo, a ilegalidade do loteamento renova-se a cada instante, entendimento que vale tanto para a Administração como para o particular que lucrou financeiramente com a atividade ou o empreendimento [...]" (STJ, REsp nº 1.647.749/SP, Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/08/2020).

Defronte tal quadra, ainda que o Loteamento Morada das Neves tenha sido registrado em 1979, tal fato,
de per si
, não fulmina a pretensão do agravado de que seja verificada, em âmbito judicial, a regularidade da atuação do Município de Presidente Kennedy e da Mercantil de Imóveis Ltda., antes indicando que, mesmo com o passar de todos esses anos, é preciso lançar luz sobre a situação dos lotes, tanto dos que já foram alienados, quanto dos que remanescem em nome da agravante.

De rigor, pois, o afastamento da prejudicial de prescrição.

Evoluindo no enfrentamento das teses recursais, assinalo que a fundamentação referencial ou
per relationem

é reputada válida pela jurisprudência pátria, notadamente quando há, tal qual na espécie, acréscimo de fundamentos pessoais articulados pelo magistrado,
litteris
:

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO [...]. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. CABIMENTO [...]. 4. Segundo jurisprudência do STF e STJ, revela-se legítima, para fins do que dispõem o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC, a adoção da técnica de fundamentação referencial (
per relationem
) [...]" (STJ, REsp nº 1.316.889/RS, Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 11/10/2013).

Malgrado a julgadora monocrática tenha proferido manifestação sucinta, há nela razões suficientes para justificar as conclusões a que chegou Sua Excelência, delineando-se total correlação entre o que consta da decisão objurgada e a crise de direito material externada pelo agravado.

É bem verdade, como pontua a agravante, que o procedimento preparatório instaurado pelo agravado baralha informações de diferentes loteamentos, até porque há na localidade vários empreendimentos com nomes similares. Além do Loteamento Morada das Neves – que é objeto da ação civil pública –, há os Loteamentos Recanto das Neves, Morada do Sol, Praia das Neves, dentre outros, sendo alguns bem próximos geograficamente e também instituídos pela agravante.

Apesar dessa confusão de documentos, que teve início na página 33 dos autos originários – ocasião em que os ofícios do agravado passaram a mencionar o Loteamento Praia das Neves em vez do Loteamento Morada das Neves –, há no calhamaço processual indicação suficiente da possível irregularidade no atuar do Município de Presidente Kennedy e da agravante, a justificar, com isso, a continuidade da demanda, com o fito de que se apure, perante a instrução dialética, a licitude ou ilicitude no comportamento destes, notadamente sob a perspectiva da anterioridade do registro do loteamento em relação à vigência da Lei nº 6.766/1979.

Considerando esses indícios de irregularidades e até mesmo a notícia trazida pela agravante no sentido de que todo o Loteamento Morada das Neves foi enquadrado como área de proteção permanente, reputo razoável a manutenção parcial da decisão guerreada, naquilo em que é compatível com a necessidade de preservar o meio ambiente natural e artificial e de garantir que eventuais interessados na futura aquisição dos lotes tenham todas as informações suficientes para compreender e avaliar a compra em conformidade com o atual estado do empreendimento.

Diferentemente do que sustenta a agravante, a juíza
a quo
não obrigou a empresa a obter licenciamento ambiental da área, mas apenas estabeleceu, em sede prefacial, uma obrigação de não fazer, qual seja, a de que nenhuma alteração seja realizada no Loteamento Morada das Neves sem prévia obtenção de licença (item 1, "a"). Tal ordem é absolutamente razoável e não impõe inovação jurídica para a agravante, vez que, de fato, nenhuma obra de grande porte poderia ser executada no local sem obtenção das respectivas licenças.

No que concerne ao item 1, "b", do pronunciamento recorrido – a saber, "proibição na venda, promessa de venda, reserva ou quaisquer atos que impliquem a alienação de lotes, bem como a cobrança ou recebimento de prestações dos adquirentes no loteamento suso mencionado" – reputo razoável, tão só, a restrição de venda ou promessa de venda dos 110 (cento e dez) lotes que ainda pertencem à agravante, até ulterior deliberação. Todavia, não vejo motivo para impedir a agravante de porventura receber por lotes já vendidos em parcelas e nem para impedi-la de regularizar a propriedade registral em favor de pessoas que eventualmente já tenham adquirido os lotes e ainda não cuidado de obter a respectiva escritura pública. Essas vendas já ultimadas a terceiros de boa-fé gozam de ampla proteção jurídica e não podem ser afetadas sem que antes sejam os terceiros intimados para ciência e manifestação acerca do tema.

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, a fim de que, em relação à decisão vergastada:

i)
seja preservado incólume o item 1, "a", que impôs à agravante a obrigação de não alterar a área do Loteamento Morada da Neves sem prévia obtenção de licença;

ii)
seja preservado, em parte, o item 1, "b", exclusivamente para impedir a venda ou promessa de venda de lotes que ainda pertençam à agravante, sem qualquer afetação de negócios jurídicos já entabulados com terceiros de boa-fé envolvendo os lotes do Loteamento Morada da Neves;

iii)
seja preservado, também em parte, o item 3, "a", adequando-o ao raciocínio anterior, no sentido de que se averbe a inalienabilidade exclusivamente sobre os lotes que ainda pertencem à agravante, excluindo, pois, a determinação constante do item 3, "b", por afetar direitos de terceiros adquirentes de boa-fé.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).